Tribunal: TJBA
Processo: 8037299-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037299-20.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO MARQUES BRANDAO Advogado(s): EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE E ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8037299-20.2024.8.05.0000 e Agravo Interno nº 8037299-20.2024.8.05.0000.1, em que figura como Agravante JOSE AUGUSTO MARQUES BRANDAO e, como Agravado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, .